Tribunal: TJDFT
Processo: 0720397-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720397-67.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA PIMENTA IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO em favor de LEANDRO DE OLIVEIRA PIMENTA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, na Ação Penal n. 0729211-02.2022.8.07.0001, indeferiu pedido de desentranhamento das razões de apelação e reabertura do prazo recursal. Narra o impetrante que o paciente foi condenado por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06 e, após a sentença, a então advogada apresentou razões de apelação sem combater um ponto específico sequer, mesmo havendo possibilidades de deliberar e argumentar acerca de alguns tópicos elencados na sentença condenatória, prejudicando, então, o principal objetivo, qual seja, o reexame e a reforma da matéria apreciada na decisão. Sustenta que o processo encontra-se nulo desde a prolação da sentença, por ausência total e completa de defesa técnica adequada, eficiente e coerente, o que caracteriza a situação de réu indefeso, nos termos da Súmula 523 do STF. Afirma que a nulidade tem caráter absoluto e insanável, de modo que independe de demonstração de qualquer prejuízo. Aponta, a título exemplificativo da comprovação da deficiência técnica da defesa antecessora e da constatação de um dos prejuízos causados ao paciente, o fato de não constar das razões de apelação pedido de revisão da dosimetria da pena no que toca ao quantum de aumento (1/6) aplicado em face de cada circunstância judicial desfavorável. Em liminar, requer o sobrestamento do Processo n. 0729211-02.2022.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do DF, até o julgamento final do writ. No mérito, pede a “anulação do processo a partir da prolação da sentença, nos precisos termos da súmula 523 do Pretório Excelso, devolvendo-se à nova defesa do paciente os prazos para apresentação de recurso contra a sentença, bem como nova vista para o órgão ministerial contrarrazoar”. Liminar indeferida. Informações prestadas. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem. É o relatório. Decido. Na Ação Penal n. 0729211-02.2022.8.07.0001, com trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, LEANDRO DE OLIVEIRA PIMENTA, cuja defesa técnica estava sendo exercida pela Advogada MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, OAB/DF 37.882, foi condenado, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. A defesa técnica, no dia 13/3/2023, interpôs recurso de apelação juntamente com as razões recursais. O recurso foi recebido pelo MM. Juiz e o Ministério Público apresentou contrarrazões. Em 17/5/2023, foi juntado aos autos substabelecimento, sem reserva de poderes, levado a efeito pela Advogada MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA em favor dos Advogados PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO, OAB/DF 57.650 e REBECA NASCIMENTO DE CASTRO, OAB/DF 74.501 (ID 158918732 - Pág. 1). Na mesma data, a nova defesa técnica do réu requereu o desentranhamento das razões de apelação, sob o fundamento de que a formulação demasiadamente deficiente das razões de apelação caracteriza a situação de réu indefeso. O douto Juízo a quo decidiu: DECISÃO Após a prolação da sentença condenatória (ID 147734945), foi oportunizada a manifestação das partes. O Ministério Público manifestou ciência da sentença, sem recurso (ID 151242444). Irresignada, a Defesa de Leandro, interpôs o recurso de apelação (ID 152092850), juntamente com as razões recursais. O recurso foi recebido (ID 153941930). Operada a preclusão consumativa (e temporal), o Ministério Público apresentou as contrarrazões ao recurso (ID 155083056). Em 17/05/2023, o advogado Paulo Barreto, OAB/DF 57.650, requereu, por meio da petição de ID 158932774, o desentranhamento das razões da apelação, apresentadas pelo causídico anterior, alegando que “a defesa técnica é inequívoca, tendo em vista que, a formulação demasiadamente deficiente das razões de apelação caracteriza a situação de réu indefeso, consoante o disposto no próprio art. 261, parágrafo único do Código de Processo Penal, haja vista que, não foi exercida a manifestação devidamente fundamentada.” Pugna pelo “desentranhamento das razões apresentadas, após, devolução do prazo recursal, a fim de que seja apresentada as razões de apelação da maneira adequada e coerente.” Pois bem. É imperioso destacar que novo advogado constituído pela parte recebe o processo no estado em que se encontra, não tendo o fato o condão de ensejar a reabertura de prazos ou mesmo a invalidação de atos, com desentranhamento de peça, anteriormente executados por quem exercia o mister. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO. RENÚNCIA. REABERTURA. PRAZO. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. DESCABIMENTO. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EXAME PERICIAL. PREVALÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Se houve a regular intimação do Advogado que então promovia a defesa do Agravante, o qual inclusive apresentou o presente agravo regimental, é descabida a pretensão, formulada pelo novo Defensor, no sentido de que lhe seja devolvido o prazo recursal ou facultada a complementação das razões do recurso interno, uma vez que este recebe o processo no estado em que se encontra. 2. A tese de que deveria prevalecer o exame pericial não foi debatida no acórdão recorrido, que, na verdade, nem sequer fez menção à prova pericial. Nesse contexto, constata-se que o tema carece de prequestionamento, nos termos da Súmula n.o 282 do STF. 3. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de estar comprovada a embriaguez, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Indeferido o pedido de reabertura do prazo recursal ou de complementação das razões do presente recurso interno. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.337.969/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 7/10/2019.) – Grifo Nosso. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO POR INGRESSO DE NOVO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE BASE LEGAL, PROVIDÊNCIA QUE, CASO DEFERIDA, VIOLARIA O SISTEMA PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO QUE NÃO INTERROMPE PRAZO PARA EVENTUAL RECLAMO SUBSEQUENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Os aclaratórios são manifestamente intempestivos, pois opostos quando já escoado o prazo de 2 dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Não há possibilidade de devolução do prazo recursal, pois não há base legal para o pedido, além do que tal providência violaria o sistema processual. 3. A inércia do advogado constituído pelo réu, que deixa de interpor recurso, não é causa de suspensão ou interrupção de prazos. Eventual constituição de novo causídico, como na hipótese, só gera efeitos a partir da protocolização da comunicação, sendo válidos todos os atos praticados até então, inclusive eventual intimação e seus efeitos (preclusão). 4. Entender de forma diversa, de maneira a admitir a reabertura de prazo recursal para advogado constituído após a perda do lapso recursal pelo causídico anterior, violaria os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, pois permitiria manobras ardilosas objetivando a reabertura de prazo recursal diante da inércia da defesa dentro do prazo previsto em lei (precedente do STJ). 5. Diante da manifesta intempestividade dos aclaratórios, não ocorreu a interrupção do prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente, sendo assim, é possível concluir que ocorreu o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual deve ter início a execução. 6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de início imediato da execução penal. (EDcl no AgRg no AREsp n. 842.406/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 23/8/2016.) – Grifo Nosso. Ante o exposto, tendo em vista que já ocorreu a preclusão consumativa, com a apresentação das razões recursais, assim como a temporal, INDEFIRO o pleito de ID 158932774. Assim, como já apresentadas as contrarrazões, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO EG. TJDFT. Contra a referida decisão, foi impetrado o presente habeas corpus. Pretende o impetrante o reconhecimento da nulidade do processo a partir da prolação da sentença, com a devolução do prazo recursal. No particular, o acusado, durante toda a persecução penal foi assistido pela advogada MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA (OAB/DF 37.882), tendo esta, após intimação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do dia 02/03/2023, interposto recurso de apelação juntamente com as razões recursais, em 13/03/2023. Somente em 17/5/2023, o paciente constituiu novo defensor, ocasião em que requereu a reabertura do prazo para apresentação de novas razões recursais. Constata-se que, além da ocorrência da preclusão consumativa pela apresentação do primeiro recurso, também já se encontrava exaurido o prazo recursal quando da nomeação do novo defensor, razão pela qual não há que se falar em nulidade, tendo em vista que o novo causídico ingressa no processo na fase em que ele se encontra. Em outras palavras, a constituição de novo advogado pelo recorrente para prosseguir na sua defesa não tem o condão de desqualificar a preclusão consumativa e temporal e não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. Embora o réu possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra. Eventual constituição de novo causídico, como no caso em exame, só gera efeitos a partir da protocolização da comunicação, sendo válidos todos os atos praticados até então, inclusive eventual intimação e seus efeitos. No que concerne à alegada deficiência da defesa, ressalte-se que a advogada do réu atuou de acordo com a autonomia que lhe foi concedida pelo mandato que lhe foi outorgado, sendo que a mera discordância do novo causídico com as teses apresentadas no recurso pela defensora anterior não autoriza a reabertura do prazo para apresentação de nova apelação. Nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta, enquanto eventual insuficiência da defesa técnica promovida em favor do réu somente caracterizaria hipótese de invalidação formal do processo penal se se demonstrasse, objetiva e concretamente, a ocorrência de prejuízo experimentado pelo acusado, o que não ocorreu na espécie. Acerca do tema, seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADES DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE CONVERSAS OBTIDAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO APRESENTADAS PELO ANTIGO ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRAZO RECURSAL EXAURIDO QUANDO DA NOMEAÇÃO DO NOVO DEFENSOR. FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. As teses de nulidade decorrente da utilização de conversas obtidas sem autorização judicial e por inobservância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal - CPP, não foram apreciadas pelo acórdão impugnado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de se pronunciar a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Conforme jurisprudência desta Corte, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio 'pas de nulitté sans grief', a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 3.1 Não há que se falar em cerceamento de defesa porque o Juízo de primeiro Grau indeferiu o pedido para que fossem desconsideradas as razões de apelação do antigo advogado, uma vez que o acusado encontrava-se regularmente assistido quando apresentadas as razões de recurso. 3.2 A mera discordância do novo causídico com as teses apresentadas no recurso pelo defensor anterior não autoriza a reabertura do prazo para apresentação de nova apelação. No caso, além da ocorrência da preclusão consumativa pela apresentação do primeiro recurso, também já se encontrava exaurido o prazo recursal quando da nomeação do novo defensor, razão pela qual não há que se falar em nulidade, tendo em vista que o novo causídico ingressa no processo na fase em que ele se encontra. 4. O Tribunal de origem afastou a tese de nulidade do feito decorrente de convalidação de flagrante forjado, consignando que não há qualquer elemento a indicar que o flagrante foi forjado. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário amplo revolvimento fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.973/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS DEVIDAMENTE INTIMADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL A OUTRO DEFENSOR QUANDO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, e 1.029, todos do CPC, bem como do art. 798 do CPP. 2. Havendo regular intimação do Advogado que então promovia a defesa do acusado, é descabida a pretensão, formulada pelo novo Defensor, no sentido de que lhe seja devolvido o prazo recursal, uma vez que este recebe o processo no estado em que se encontra. 3. No presente caso, constata-se, ainda, que foi realizado substabelecimento ao novo advogado, quando já esgotado o prazo recursal, razão pela qual não há se falar em restituição do prazo recursal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2031541 SP 2021/0395688-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) No caso, inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 21 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador